Tribunal: TJDFT
Processo: 0727232-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. BEM OBJETO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO FIRMADO ANTES DO SURGIMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. DECISAO MANTIDA.
1. Os artigos 831 e seguintes do Código de Processo Civil estabelecem que a penhora deve recair sobre bens úteis ao pagamento da dívida executada.
2. O imóvel sobre o qual o agravante requer a penhora foi objeto de contrato de cessão de direitos formalizado com firma reconhecida em data pretérita ao surgimento da dívida executada.
3. A Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento particular de cessão de direitos, mesmo quando não registrados na matrícula do imóvel.
4. Em atenção aos princípios da economia e da efetividade dos atos judiciais, pode o magistrado, de ofício, indeferir o pedido da penhora que se mostra inútil.
5. Recurso conhecido e não provido.